Tribunal: TJSP
Processo: 1009741-31.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Não houve o recolhimento das custas iniciais. Hipótese de cancelamento da distribuição. Inviabilidade da condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios. Precedente do Egrégio STJ. Recurso desprovido.